Tribunal: TJES
Processo: 5001209-70.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001209-70.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDNEY LEANDRO DA VITORIA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros (6)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO: AÇÃO DE PACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO EVIDENCIADO. PROCESSAMENTO DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Não tendo o magistrado singular se manifestado acerca da ilegitimidade passiva do recorrido Banco Bradesco S/A, inviável sua análise originariamente por este órgão recursal, sob pena de supressão de instância. Precedentes.

2. Evidenciado o superendividamento da parte, reforma-se a sentença, a fim de que o determinar o retorno dos autos para que a ação tenha regular processamento, nos moldes delineados pelo microssistema consumerista acerca do tema.3. Apelação cível provida.

Vitória, 10 de junho de 2024.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5001209-70.2023.8.08.0047

Apelante: Edney Leandro da Vitória

Apelados: Banco Cetelem S/A e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES que rejeitou “[...]o pedido de adoção do plano de pagamento de dívidas, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC[...]”, por considerar que “[...]i) o autor possui renda mensal bruta de R$ 19.386,99 (dezenove mil e trezentos e oitenta e seis reais e noventa e nove centavos), como servidor público efetivo, e renda líquida média de R$ 6.136,70 (seis mil e cento e trinta e seis reais e setenta centavos); ii) mantém a disponibilidade de recursos financeiros livres, ou seja, após o pagamento de todos os contratos firmados com as instituições financeiras requeridas, da ordem de R$ 3.339,58 (três mil e trezentos e trinta e nove reais e cinquenta e oito centavos).”

Em suas razões, o apelante persegue a reforma da sentença alegando basicamente que não foi observado o rito especial previsto no art. 104-B, do CDC, bem como que, ao contrário do que entendeu o Magistrado singular, sua renda mensal está totalmente comprometida com dívidas, denotando a presença do interesse de agir. Ademais, aduz que “[...]que o feito foi julgado improcedente de forma prematura e maculado pelo juízo de valor, eis que claramente antecipou a culpa pelo superendividamento sem análise aprofundada das dívidas e dos respectivos instrumentos contratuais[...]”. (ID. 7725117)

Contrarrazões ID. 7725123 (Itau Unibanco S/A), ID. 7725124, (Banco Bradesco S/A), ID. 7725125 (Banco do Brasil S/A), ID. 7725126 (Banco Inter S/A)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 09 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrido Banco Bradesco S/A em contrarrazões:

De saída consigno que a questão acerca da ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco Bradesco S/A em contrarrazões deve ser deduzida perante o Juízo de origem, pois segundo a orientação jurisprudencial deste sodalício,
“[...]
O enfrentamento pelo Tribunal de questões não decididas pelo primeiro grau de jurisdição, ainda que de ordem pública, representa indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
[...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0000739-78.2019.8.08.0043 (043199000076), Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021)
(grifos e negritos não originais)

Pelo exposto, rejeito a preliminar eriçada.

É como voto.

Mérito:

Quanto à matéria de fundo propriamente dita, conforme consta do breve relato, cinge-se a hipótese em aferir se o caso dos autos denota circunstância de superendividamento do autor bastante a ensejar o processamento da ação de pactuação de dívidas por ela ajuizada.

Como se sabe,
“[...]A alteração promovida no Código de Defesa do Consumidor, por meio do normativo legal n.º 14.181/2021, de 1º de julho de 2021, supriu lacuna legislativa a fim de oferecer à pessoa física, em situação de vulnerabilidade (superendividamento), a possibilidade de, perante seus credores, rediscutir, repactuar e, finalmente, cumprir suas obrigações contratuais/financeiras.[...]” (CC n. 193.066/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 22/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

No caso dos autos, o próprio Magistrado reconhece que
a dívida indicada na petição inicial totaliza a quantia de R$ 757.702,35 (setecentos e cinquenta e sete mil e setecentos e dois reais e trinta e cinco centavos), bem como que apesar de possuir renda bruta mensal de R$19.386,99 (dezenove mil e trezentos e oitenta e seis reais e noventa e nove centavos), como servidor público efetivo, após o pagamento de todos os contratos firmados com as instituições financeiras requeridas remanesce o valor que de R$3.339,58 (três mil e trezentos e trinta e nove reais e cinquenta e oito centavos) para o autor.

Ou seja, o pagamento das mensalidades das dívidas do autor compromete mais de 80% (oitenta por cento) dos seus vencimentos, sendo certo, como ele mesmo argumenta em seu apelo, que ainda há contas decorrentes de sua subsistência que precisam ser adimplidas, culminando com o comprometimento integral de sua remuneração, tanto que o Julgador acertadamente deferiu em favor do postulante os benefícios da gratuidade da justiça.

Portanto, entendo que o desfecho prematuro da lide, em vez de solucionar o superendividamento evidenciado no caso em apreço, em verdade culmina por operar o contrário, já que eterniza as obrigações contratadas pela parte que a toda evidência não possui condições de liquidá-las.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
dou provimento,
para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos, a fim de que a ação tenha regular processamento, nos moldes delineados pelo microssistema consumerista acerca do tema em debate.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 10.06.2024

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Eminentes pares, pedi vista dos autos para melhor analisar as nuances do caso.

A fim de rememorar, trata-se de recurso apelação cível interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES que rejeitou
“[...]o pedido de adoção do plano de pagamento de dívidas, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC[...]”
, por considerar que
“[...]i) o autor possui renda mensal bruta de R$ 19.386,99 (dezenove mil e trezentos e oitenta e seis reais e noventa e nove centavos), como servidor público efetivo, e renda líquida média de R$ 6.136,70 (seis mil e cento e trinta e seis reais e setenta centavos); ii) mantém a disponibilidade de recursos financeiros livres, ou seja, após o pagamento de todos os contratos firmados com as instituições financeiras requeridas, da ordem de R$ 3.339,58 (três mil e trezentos e trinta e nove reais e cinquenta e oito centavos)”.

A Eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, votou pelo provimento do recurso “para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos, a fim de que a ação tenha regular processamento, nos moldes delineados pelo microssistema consumerista acerca do tema em debate
.
” Foi acompanhada, na sequência, pelo e. Des. Julio César Costa de Oliveira.

Após analisar detidamente os autos, os documentos colacionados e o montante representativo da dívida acumulada, não vejo como alcançar conclusão diversa dos desembargadores que me antecederam.
Explico
.

O ponto nodal do recurso cinge-se a aferir se o caso dos autos denota circunstância de superendividamento bastante a ensejar o processamento da ação de pactuação de dívidas ajuizada pelo autor.

Quanto ao
superendividamento, o Código de Defesa do Consumidor assim o define como “a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação” (definição legal do parágrafo 1º do artigo 54-A).

Acerca do referido conceito, o Enunciado 650 das IX Jornadas de Direito Civil do CJF: O conceito de pessoa superendividada, previsto no art. 54-A, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, deve abranger,
além das dívidas de consumo, as dívidas em geral, de modo a se verificar o real grau de comprometimento
do seu patrimônio mínimo para uma existência digna.

Assim, embora o magistrado de origem tenha verificado, acertadamente, a manutenção da ordem de R$ 3.339,58 no contracheque no autor após o pagamento de todos os contratos firmados com as instituições financeiras requeridas, tenho que tal quantia não reflete a real disponibilidade financeira do autor.

No caso dos autos, o consumidor comprova a existência de outros gastos recorrentes com que tem de arcar, como por exemplo, contas de energia, água e telefonia, financiamento de imóvel e prestação de mensalidade escolar de seu filho (Id 7724696) – débitos que, somados às dívidas de consumo contraídas junto às requeridas, acometem quase a totalidade de sua remuneração.

Assim, da detida análise das provas disponíveis nos autos, entendo que a reforma da sentença é medida que se impõe, considerando que o as dívidas contraídas pelo apelante atendem aos requisitos do art. 54-A c/c arts. 104-A e ss. do Código de Defesa do Consumidor para autorizar a repactuação pretendida.

Ressalto que o procedimento especial de tratamento do superendividamento, por si só, não acarreta prejuízo às instituições bancárias, já que a autorização legal de repactuação não implica o perdão total das dívidas, tampouco a exclusão integral dos encargos da mora, mas sim, possibilita às partes a readequação de suas obrigações, para preservar o mínimo existencial do consumidor e garantir o pagamento dos débitos.

É o que explica o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, por meio de cartilha disponibilizada em seu portal na internet, de forma didática, acerca da intenção do legislador com a Lei nº 14.181/2021 ao privilegiar meios eminentemente consensuais de solução de litígios:

O sistema introduzido de prevenção e tratamento é baseado na ideia de
adimplemento
, ou seja, passar de uma cultura da dívida e da exclusão para uma cultura do pagamento, liberando o consumidor somente após a satisfação de sua dívida, sem perdão algum.”

Do exposto, acompanho o voto da eminente Desembargadora Relatora

para
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.